Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749700-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMIR NUNES SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 176332547 do processo n. 0705567-30.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, referente à ação civil pública n. 94.008514-1, movido por Ademir Nunes Soares (agravado) contra o ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos do perito judicial. Em razão da prevenção verificada, os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Sr. Des. Getúlio de Moraes Oliveira (certidão ao ID 53744524). Em decisão ao ID 54055780, indeferiu-se o efeito suspensivo pleiteado. Ato contínuo, constatada hipótese de impedimento do d. Desembargador (ID 54405163), os autos foram redistribuídos (ID 54469736), motivo pelo qual vieram conclusos a esta Relatoria (ID 54474382). 2. Ratifica-se a r. decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, proferida pelo Exmo. Sr. Des. Getúlio de Moraes Oliveira (ID 54055780), por se alinhar ao entendimento desta Relatoria. 3. Diante do exposto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora